Tribunal: TJES
Processo: 5016572-10.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Ordinária
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016572-10.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FABRICIO FERREIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: JOSÉ OGGINO FILHO e outros (3)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. ATIVIDADE REMUNERADA. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em ação de usucapião, determinando o recolhimento das custas processuais, ainda que de forma parcelada, sob pena de cancelamento da distribuição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, à luz das provas apresentadas nos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A simples declaração de hipossuficiência não vincula o juízo quando as provas indicam capacidade econômica do requerente.
4.
O agravante deixou de apresentar documentos essenciais, como declaração de imposto de renda e faturas de cartão de crédito, sugerindo tentativa de ocultação de rendimentos.
5.
As redes sociais demonstram exercício de atividade profissional contínua e rentável, o que afasta a alegada precariedade financeira.
6.
O valor da causa não acarreta custas elevadas e há possibilidade legal de parcelamento, nos termos do art. 98, §6º, do CPC.
7.
A contratação de advogado particular, aliada aos demais elementos, reforça a viabilidade de custeio das despesas processuais.
8.
A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e em conformidade com a jurisprudência.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
9.
Recurso desprovido. Tese de julgamento:
10.
A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação efetiva da hipossuficiência, não se presumindo pela simples declaração da parte.
11.
A ausência de documentos fiscais e indícios de atividade profissional remunerada afastam a concessão do benefício.
12.
O parcelamento das custas, previsto no art. 98, §6º, do CPC, assegura o acesso à Justiça sem comprometer a manutenção do processo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
FABRÍCIO FERREIRA DOS SANTOS
em face da r. decisão (evento 52180026), proferida pela douta magistrada da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco, que, na ação de usucapião movida pelo ora agravante em desfavor de
ANDRÉ DA SILVA SIQUEIRA
;
SILVANE APARECIDA PEREIRA
;
JOSÉ OGGINO FILHO
e
SAMUEL JOSÉ PEREIRA
; indeferiu a gratuidade de justiça àquele.

A juíza de primeiro grau fundamentou que o requerente/agravante foi intimado para comprovar a precariedade econômica, mas junto apenas extratos bancários que “
não tem o condão de convencer este Juízo, somado ao fato de que o valor atribuído à causa não gerará valor elevado das custas processuais, que podem ser parceladas
” (evento 52180026).

Por isso, determinou a intimação do requerente/agravante para quitar as custas prévias no prazo de 15 (quinze) dias, ainda que de modo parcelado, sob pena de cancelamento da distribuição.

Primeiramente, observo o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão do órgão
a quo
que rejeitou o pedido de gratuidade de justiça (art. 1.015, inciso V, do CPC) e por ser dispensada a formação do instrumento (art. 1.017, §5º, do CPC), razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Como é cediço, a simples declaração de hipossuficiência financeira não é suficiente para garantir a benesse quando o acervo probatório infirma a alegação de precariedade econômica e demonstra que a parte possui condições de arcar com as despesas processuais. Sobre o tema:

A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.
1

Nesta hipótese, chama à atenção que o agravante não colacionou aos autos cópia da declaração atualizada de imposto de renda, tampouco as faturas de cartão de crédito, o que denota uma tentativa de omissão de rendimentos e patrimonial para lhe assegurar indevidamente a gratuidade de justiça.

Impende destacar que o agravante é músico com agenda de espetáculos consolidada na região noroeste do Espírito Santo e no nordeste de Minas Gerais, que inclusive já fez turnê em Rondônia, consoante se depreende de suas redes sociais
2
.

Ademais, merece ser aplicado o princípio da confiança na juíza de direito, que está mais próxima das partes e dos fatos, sendo que na decisão hostilizada restou devidamente fundamentado que o agravante não trouxe os documentos exigidos para a comprovação de sua precariedade econômica.

Cumpre notar, ainda, que o valor atribuído (evento 42652712) à ação de usucapião não é considerável, o que em observância às diretrizes da Lei Estadual nº 9.974/13 não acarretará a cobrança de custas processuais elevadas, sendo que a decisão hostilizada assegurou inclusive o parcelamento das despesas judiciárias, de acordo com o art. 98, §6º, do CPC.

Cumpre notar que o agravante está assistido por advogado particular (evento 42652713), o que sopesado em conjunto com as demais peculiaridades fáticas respalda a viabilidade de custeio das custas processuais. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. 1. A concessão da gratuidade judiciária à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos e, também, em regime de liquidação extrajudicial, depende de comprovação do estado de miserabilidade. Súmula 485, STJ. Precedentes do STF.
2. A contratação de advogado particular, por si só, não autoriza o indeferimento da gratuidade judiciária, entretanto pode reforçar a fundamentação de uma decisão desfavorável, sobretudo quando aliada a outras circunstâncias de evidenciam a capacidade financeira do requerente, como o elevado capital social indicado no estatuto.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024169016540, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/03/2017, Data da Publicação no Diário: 07/04/2017)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. POSSIBILIDADE DE CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. PATRIMÔNIO CONSIDERÁVEL. OMISSÃO PATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 2. Os elementos carreados pelas recorrentes não demonstram a sua efetiva situação financeira, principalmente diante do patrimônio identificado pela parte agravada, circunstância que,
aliada à falta de documentos outros como
extratos bancários,
faturas de cartão de crédito

e declarações de renda, sugere a possibilidade financeira daquelas
, principalmente tratando-se de microempresa individual, em que o patrimônio do empresário e da pessoa jurídica não se distinguem 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AgInt-AP 0014438-34.2013.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 31/03/2021; DJES 07/05/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os Agravantes não fazem jus à concessão da gratuidade judiciária, pois os elementos de prova juntados aos autos não demonstram o atendimento aos requisitos necessários a seu deferimento.
2. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5003893-17.2020.8.08.0000; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA; Sessão de Julgamento: 18/05/2021)

Logo, a manutenção do indeferimento da gratuidade da justiça é medida que se impõe, visto que os elementos de prova coligidos, sobretudo a ausência de apresentação de documentos fiscais após intimação e os notórios indícios de atividade remunerada considerável, demonstram a capacidade do agravante de arcar com as custas processuais e despesas correlatas, ainda que mediante parcelamento, tanto que efetuou o pagamento do preparo.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

1
NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado – 16. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 522.

2

https://www.instagram.com/fabricioeshow/
e
https://www.facebook.com/fabricio.f.santos/?locale=pt_BR
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 09/12/2025 a 15/12/2025:

Acompanho o E. Relator.